Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707334-53.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELINO DE FRANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal disponibilize o transporte de ida e volta da parte requerente para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento. A parte recorrente defende a urgência da situação, uma vez que foi diagnosticada com DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO V e realiza sessões de hemodiálise 03 (três) vezes por semana no Hospital de Base do Distrito Federal, localizado no SMHS - Área Especial, Q. 101 - Asa Sul, Brasília - DF, 70330-150. Afirma que, no caso específico, é descrito, em relatório médico junto aos autos, que há, após as sessões de hemodiálise, risco à parte autora de intercorrências clínicas, por se tratar de terapia extracorpórea com duração de 4 horas, com retirada de volume e possibilidade de intercorrências/fragilidade pós-terapia, conforme documento anexado aos autos. Aduz que para um idoso de 69 anos, doente crônico com inúmeras comorbidades, que se submete a sessões de hemodiálise 3 vezes na semana, torna-se impraticável fazer uso de transporte público convencional. É o Breve Relatório. DECIDO Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Dito isso, a Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). É obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais, consoante art. 198, inciso II, da Carta Cidadã. No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, conforme os arts. 3o, 204 e 207. Logo, evidencia a probabilidade de direito. Por sua vez, verifica-se que a parte autora, de 69 anos, é hipertenso e diabético, possui os diagnósticos de doença renal crônica estágio V e mieloma múltiplo, bem como está com dificuldade de utilizar o transporte público convencional e sem meios de custear transporte particular, como constam nos relatórios médicos acostados aos autos (ID 7010449). Ainda consta que “No momento, encontra-se em tratamento quimioterápico e em hemodiálise no HBDF às terças, quintas e sábados de 06:30 às 10:30h. Necessita de acompanhante devido fragilidade pós tratamento” (ID 70104449 ). Já o relatório médico ( ID 70104449) informa o risco para o paciente na utilização do transporte coletivo, visto que pode sofrer intercorrências pontuais após a diálise, ocasionando risco de queda. Nesse contexto, à mínguas de provas contrárias, há evidências de que a parte autora apresenta quadro de saúde debilitado, necessitando de transporte adequado, a ser fornecida pela rede pública, diante da impossibilidade de arcar com a despesa do tratamento. Diante do exposto, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça transporte de ida e volta para a realização das sessões semanais de hemodiálise da residência do recorrente ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial. Intimem-se, observando-se a necessidade de intimação por Oficial de Justiça do Núcleo de Judicialização do DF e da Secretaria Estadual de Saúde/DF. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito